Tribunal: TJPA
Processo: 0003523-58.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. TRANSFER?NCIA DE PRESO PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PR?XIMO ? FAM?LIA. IMPOSSIBILIDADE. DECIS?O MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A transfer?ncia do preso para estabelecimento prisional situado pr?ximo ao local onde reside sua fam?lia n?o ? norma absoluta, cabendo ao Ju?zo de Execu??es Penais avaliar a conveni?ncia da medida. 2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO: 0003523-58.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: DEIVIT MIRANDA CORDOVIL
ADVOGADO: DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA 11.505
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEIVIT MIRANDA CORDOVIL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de transferência de casa penal.

Aduz o Agravante que se encontra recluso no PEM I, pretendendo sua transferência para o presidio de Mocajuba ou Tucuruí, considerando que nas referidas cidades possui familiares, facilitando dessa forma a visitação, pois em Belém/PA, não tem recebido visita em virtude da distância e parcos recursos financeiros de seus parentes para visitá-lo. Pretende assim, a reforma da decisão, a fim de ser transferência de unidade prisional.

Constam as contrarrazões às fls. 05/06, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (fls. 07).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 16/18).

É o relatório.

VOTO

Requer o Agravante a transferência de casa penal, para cumprir pena próximo a sua família.

Realizado o pedido junto ao Juízo da Execução, o magistrado determinou que fosse oficiado à SEAP, acerca da disponibilidade de vaga para o apenado na comarca de Tucuruí/PA, e ao juízo daquela comarca para que se manifestasse sobre a concordância ou não da transferência do interno.

Às fls. 10/10-v, a SEAP respondeu através do ofício n. 1809/2020, informando não poder acatar o pedido de transferência, em razão da indisponibilidade de vaga na unidade. Destacou ainda, que o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí estava interditado, somente recebendo presos que possuem processos na Comarca de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Novo Repartimento e Pacajá.

Diante das informações o magistrado indeferiu o pedido do Agravante, destacando ainda que ¿
o apenado fora transferido para o CRRMOC - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE MOCAJUBA em 05/07/2019, mas em 04/10/2019 voltou a ser custodiado na região metropolitana de Belém (PEM I), em razão de, junto a outros apenados, ter agredido fisicamente um apenado custodiado no CRRMOC (...)¿.
(fls. 19).

Como se vê, a transferência do paciente para o presídio de Tucuruí está motivada com base em elementos concretos, considerando que a unidade prisional da cidade além de não ter disponibilidade de vaga, somente está recebendo presos que respondem processos em determinadas Comarcas.

Não obstante, no que se refere à transferência para Mocajuba, segundo consta na decisão recorrida, o réu vinha cumprindo pena no CRRMOC, todavia, naquele local agrediu juntamente com outros internos, um custodiado, sendo transferido posteriormente ao PEM I.

Dessa forma, em virtude de Tucuruí não estar acolhendo presos de fora, e em Mocajuba por ter participado da agressão de um dos presos, o que acarretou na sua condução ao PEM I, e por consequência no afastamento de sua família, não há como acolher o pedido de transferência, devendo ser mantido, portanto, na unidade em que se encontra, pois, a mais apropriada, nesse momento.

Assim, não obstante ser garantida ao apenado cumprir pena próximo a sua família (art. 103 da LEP), havendo motivação concreta para o indeferimento da transferência de casa penal, como na hipótese dos autos, não há como acolher o pedido.

A propósito, o entendimento do STJ:
¿Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida. Recurso ordinário desprovido." (RHC 85.320¿RJ, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 17¿4¿2018, DJe 27¿4¿2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 05ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 01.03.2021 a 08.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator